Tribunal: TJMT
Processo: 0007194-33.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007194-33.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS ILÍCITOS. BENEFICIÁRIO INEXISTENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes requeridas contra sentença que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário, condenou-as, de forma solidária, à reparação integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 1.345.051,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um centavos), em razão da emissão de cheques nominais a pessoa inexistente, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença por suposto descumprimento de acórdão desta Corte; (ii) se a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada no conjunto probatório, incluindo termo de acordo de colaboração premiada, é legal; e (iii) se está configurado o elemento subjetivo (dolo) necessário para caracterização do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

III. Razões de decidir
:

3. A preliminar de nulidade da sentença restou rejeitada, porquanto não houve comprovação de descumprimento de decisão proferida por esta Corte.

4. A condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas no conjunto probatório que demonstrou a utilização indevida de CNPJ de pessoa inexistente para emissão de cheques, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

5. O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos e políticos agiram com deliberado propósito de desviar recursos públicos, caracterizando o dolo específico exigido pelo art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A emissão de cheques nominais a pessoa sabidamente inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, configura ato doloso de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, sendo imprescritível a pretensão de ressarcimento, conforme Tema n. 897/STF”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, § 2o, e 10,
caput
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897; STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.5.2022; STJ, AREsp 1.573.799/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.3.2020; TJMT, N.U 1002129-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0007194-33.2009.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou os apelantes, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 1.345.051,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um centavos) ao erário, limitando, contudo, a responsabilidade de Guilherme da Costa Garcia ao valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

E condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de custas
pro rata
.

Consta da inicial que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de “
operação intitulada ‘Arca de Noé’, desencadeada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual
”, cuja operação visava investigar “
suspeita de que a factoring de Arcanjo teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro proveniente da AL/MT, mediante pagamento efetuados para pretensos credores
” (Id. 281554928 – Pág. 9).

O apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO (Id. 281555542) sustenta ser ilegal a condenação por ato de improbidade administrativa fundada exclusivamente em termo de acordo de colaboração premiada. Ademais, argumenta que as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público mostram-se excessivas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a condenação imposta pelo d. Juízo
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela revisão das penalidades aplicadas.

O apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA (Id. 281555545) alega, em preliminar, a nulidade da sentença, porquanto o d. Juízo
a quo
“
se negou a cumprir os acórdãos proferidos pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos agravos no (0006916-32.2009.811.0041, 0024297-24.2007.8.11.0041, 0026538-34.2008.8.11.0041, 0006847-97.2009.8.11.0041 e 0000928-30.2009.8.11.0041), que determinam a entrega em sua integralidade da delação de José Geraldo Riva
”.

No mérito, assevera que “
não concorreu com nenhuma conduta dolosa, sendo o único argumento do
Parquet
, que Guilherme da Costa Garcia, por ocupar, à época, cargo de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa teria concorrido com o suposto fato, mas não comprovando enriquecimento ilícito algum derivado deste
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para anular a sentença por negativa do cumprimento de decisão deste e. Tribunal de Justiça. Caso afastada a pretensão de nulidade da sentença, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 281555551, pugnando pelo não provimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 287656384 pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Começo pelo exame da pretensão de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que “
o juízo de piso se negou a cumprir os acórdãos proferidos pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos agravos no (0006916-32.2009.811.0041, 0024297-24.2007.8.11.0041, 0026538-34.2008.8.11.0041, 0006847-97.2009.8.11.0041 e 0000928-30.2009.8.11.0041), que determinam a entrega em sua integralidade da delação de José Geraldo Riva
”

(trecho das razões recursais do apelante Guilherme da Costa Garcia, Id. 281555545 – Págs. 15/16).

No caso, as referidas decisões proferidas pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo se referem a outros autos de origem. De outro lado, verifica-se que esta c. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento em que o agravante, ora apelante, pleiteava acesso à íntegra do termo de colaboração premiada de José Geraldo Riva, cujo v. acórdão está assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL AOS TERMOS DA DELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE AO ACESSO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DEPROVIDO.

O acesso à íntegra da colaboração premiada é medida desnecessária que em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Estando o feito devidamente acompanhado dos elementos de convicção que lhe digam respeito e dos termos da delação referente aos fatos dos autos, não há se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.”
(TJ-MT, N.U 1002129-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.7.2023, publicado no DJE em 14.8.2023).

Assim, vê-se que não houve descumprimento de decisão deste e. Tribunal de Justiça, uma vez que o pedido de liberação de acesso à íntegra do termo de colaboração premiada de José Geraldo Riva restou indeferido.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0007194-33.2009.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou os apelantes, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 1.345.051,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um centavos) ao erário, limitando, contudo, a responsabilidade de Guilherme da Costa Garcia ao valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

Passo ao julgamento conjunto dos recursos, a fim de evitar repetições desnecessárias; contudo, antes de adentrar na análise do mérito das apelações, reputo imprescindível o registro dos principais atos processuais praticados no juízo de origem, com vistas a proporcionar melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública visando impor sanções pela prática de ato de improbidade administrativa em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro e Nivaldo de Araújo, agentes políticos e públicos vinculados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à época dos fatos (anos de 2000 a 2002), bem como pleitear a condenação ao ressarcimento ao erário, em razão de, em tese, terem se apropriado ilicitamente do montante de R$ 1.535.951,00 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais), por meio da emissão de cheques nominais a E. M. Gonçalves Ribeiro, empresário individual de fato inexistente, contratado mediante fraude.

Como relatado,
consta da inicial que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de “
operação intitulada ‘Arca de Noé’, desencadeada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual
”, cuja operação visava investigar “
suspeita de que a factoring de Arcanjo teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro proveniente da AL/MT, mediante pagamento efetuados para pretensos credores
” (Id. 281554928 – Pág. 9).

O d. Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto a Nivaldo de Araújo, em razão do óbito e da inexistência de bens a inventariar (decisão proferida em 18.4.2016, Id. 281554938 – Págs. 122/125).

Durante a instrução processual, o corréu José Geraldo Riva formalizou acordo de colaboração premiada, homologado por este e. Tribunal de Justiça (decisão monocrática proferida pelo i. Desembargador Marcos Machado, Id. 281554938 – Págs. 251/264), reconhecendo as condutas ilícitas. Registrou-se, igualmente, acordo de não persecução cível entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o corréu Geraldo Lauro (Ids. 281555525 e 281555534), posteriormente aditado e homologado.

Em juízo de mérito, reconheceu-se a prática de improbidade administrativa (art. 10,
caput
, da

Lei 8.429/1992) pelos réus José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia.

O
decisum
decretou a prescrição para aplicação das sanções por ato ímprobo, subsistindo, contudo, a pretensão de ressarcimento ao erário, por força da imprescritibilidade consagrada no Tema n. 897/STF, que dispõe: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Em decorrência, o d. Juízo
a quo
condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia ao ressarcimento do montante de R$ 1.345.051,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um centavos) ao erário, limitando, contudo, a responsabilidade do último ao valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais); deixou de impor sanção ou obrigação ao corréu José Geraldo Riva, em razão do acordo de colaboração premiada; e homologou o aditamento ao acordo de não persecução cível firmado com o corréu Geraldo Lauro.

Esclarecidas essas questões, passo, de imediato, ao exame do mérito dos recursos.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado na fraude na contratação de empresário individual de fato inexistente, com o fim de obtenção de vantagem ilícita em benefício de agentes políticos e servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
De início, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial.

[...]

Neste sentido,
cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntadas nos Ids. 64226076 ao 64226750; Id. 64226753 ao 64227988 e Id. 64227990 ao 64231297, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 19478163, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados
.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995 a 2015.

Percebe-se, assim, que
os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial
.

[...]

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa inexistente E.M. Gonçalves Serviços foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que nunca funcionou no endereço constante em seu contrato social
, conforme se verifica do relatório juntado no Id. 61302245 – fls. 167/169.
E ainda, a referida empresa não possuía cadastro de contribuinte na secretaria estadual de fazenda e sequer recolheu tributos
conforme relatório juntado no Id. 61302243 – fls. 52/61.

[...]

Além disso,
a empresa E.M. Gonçalves Serviços foi constituída em nome do Sr. Euclides Moreira, pessoa fictícia, já que inexiste qualquer benefício previdenciário em seu nome e sequer foi localizado, bem como o seu registro civil informado para constituir a empresa, pertence a outra pessoa
, conforme se verifica no Id. 61302246 fls. 06/07 e Id. 61302243 fls. 66.

Outrossim,
os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram
.

Portanto,
não há dúvidas de que a empresa inexistente E.M. Gonçalves Serviços foi utilizada irregularmente, sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba
.

[...]

Na análise dos autos verifico a existência de vinte e duas (22) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa E.M. Gonçalves Serviços [...].

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$ 1.345.051,00 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um reais)
.

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

Já o responsável pelo setor de finanças era o requerido Guilherme Garcia e, juntamente com os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo, assinou alguns dos cheques autorizando esses pagamentos indevidos, sendo no valor total de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), correspondentes a soma dos cheques no 005466, 007862 e 007898.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim,
restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços
.” (Id. 281555538 – Págs. 6/9).
[g.n]

O exame meticuloso dos autos revela que o d. Juízo
a quo
não se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, mas procedeu à criteriosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluindo pela prática de ato doloso caracterizador de improbidade administrativa.

Com efeito, as provas produzidas nos autos evidenciam que o empresário individual E. M. Gonçalves Ribeiro nunca existiu de fato e seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) foi indevidamente utilizado para justificar a emissão de vinte e dois cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, subscritos pelos apelantes juntamente com o corréu José Geraldo Riva, em benefício de pessoa inexistente.

Tal fato restou corroborado por testemunhas inquiridas em juízo, conforme registrado na sentença: “
toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Raquel Alves, Katia Maria, Nilson Roberto Teixeira, Juracy Brito, Hugo Tailor, em juízo
” (trecho da sentença, Id. 281555539 – Pág. 9).

Neste ponto, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

“
As informações constantes do processo comprovam que Guilherme Garcia e Humberto Bosaipo, no exercício do cargo de Secretário de Finanças e deputado estadual, respectivamente, foram responsáveis pela emissão de cheques e execução do esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Guilherme, junto com Humberto, facilitou pagamentos à empresa inexistente EM Gonçalves Serviços, mediante cheques, muitos dos quais foram sacados diretamente em caixas eletrônicos com assinaturas inidôneas entre os anos de 2000 a 2002
. Ambos desempenharam papéis significativos na prática de atos de improbidade administrativa, causando prejuízo ao erário ao permitir esses pagamentos sem a devida contraprestação de serviços.
” (Id. 287656384 – Págs. 2/3).
[com destaque no original e acréscimo]

Por outro lado, não há, nos autos, qualquer documento fiscal, prova da entrega de produtos supostamente adquiridos ou da execução de serviços que justificassem os pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 1.345.051,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um centavos), tampouco há comprovação da existência de regular processo licitatório prévio.

Ademais, é fora de qualquer dúvida que a emissão de cheques em favor de pessoa inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens, configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
in verbis
:

“
Art. 10.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)
”

Nesse contexto, a alegação do apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA de que não agiu dolosamente não encontra amparo no acervo probatório, porquanto, na condição de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, tinha o dever funcional de zelar pela regularidade dos pagamentos efetuados, sendo inescusável a invocação de desconhecimento sobre a inexistência do beneficiário ou da ausência de efetiva prestação de serviços.

Importa ressaltar que a Lei n. 14.230/2021, ao promover substanciais alterações na Lei n. 8.429/1992, estabeleceu no § 2o do art. 1o que “
[c]onsidera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
”. Este novo marco normativo exige, portanto, o dolo específico para a configuração do ato ímprobo, conforme assentou o c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas

o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
,
ex vi
do seu art. 1o, §§ 2o e 3o,
em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
” (STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11.5.2022, publicado no DJe em 24.5.2022).
[g.n.]

In casu
, o conjunto probatório evidencia que os apelantes agiram com o deliberado propósito de desviar recursos públicos em benefício de pessoa inexistente, caracterizando, assim, o dolo específico exigido pela legislação vigente.

A emissão de cheques nominais a pessoa sabidamente inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, revela não mera irregularidade formal, mas conduta deliberadamente voltada à apropriação ilícita de recursos públicos, configurando o elemento subjetivo imprescindível à caracterização do ato ímprobo.

Dessa forma, a condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 1.345.051,00 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e um centavos), afigura-se medida de rigor, impondo-se aos responsáveis pelo ato de improbidade administrativa o dever de repará-lo integralmente, de forma solidária.

Cumpre registrar que o ressarcimento não constitui sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, mas, sim, consequência do prejuízo causado ao erário pelos agentes públicos e políticos. Nesse sentido, pronunciou-se o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Consoante consolidada jurisprudência desta Corte,
a condenação ao ressarcimento não se trata de sanção, mas consequência do prejuízo causado, que deve recair sobre todos os que contribuíram para a prática do ato de improbidade
. Precedentes: REsp n. 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/3/2019; AgInt no REsp n. 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018; REsp n. 1.335.869/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018; e AgInt no REsp n. 1.687.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/3/2018.
” (STJ, AREsp 1.573.799/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe em 19.3.2020).
[g.n.]

Convém ressaltar, por oportuno, que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa é imprescritível, consoante entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 897: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Por fim, cabe esclarecer que não houve imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 12 da Lei de Regência, uma vez que o d. Juízo
a quo
reconheceu a prescrição, afastando, por conseguinte, a alegação de desproporcionalidade da penalidade supostamente imposta.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025